Tribunal: TJDFT
Processo: 0703992-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
DESPACHO Em consulta aos autos principais, verifica-se que as partes teriam realizado acordo e requerido ao juízo a homologação. Diante de eventual perda superveniente do interesse recursal, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403